Tribunal: CARF
Processo: 17460.000191/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000191/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.474 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
PEVI COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 30/08/2006
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO 21 DE SÚMULA VINCULANTE
STF. MATÉRIA SUPERADA. A discussão quanto à exigência de depósito
recursal resta superada a teor do Enunciado n. 21 de Súmula Vinculante STF,
que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou
arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo.
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Inexistindo antecipação do pagamento, aplica-se o art. 173, I do CTN para a
determinação do termo inicial do prazo decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de impossibilidade de
cumulação da Taxa SELIC com juros de mora, por falta de prequestionamento em sede de
impugnação, e, na parte conhecida recurso, dar-lhe provimento, cancelando-se o crédito lançado
até a competência 11/2001, inclusive, uma vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000191/2007-70
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000191/2007-70

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 23/04/2008 (p. 534) em face da
decisão da 8a Tuma da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-16.412 (p. 520), do qual a
Contribuinte foi cientificada em 26/03/2008 (p. 532), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Na origem, trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD),
referente ao DEBCAD no 37.067.689-0 (p. 2), do qual a Contribuinte foi cientificada em
03/04/2007 (p. 2), com vistas a exigir as contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes a remuneração não descontada dos segurados empregados e contribuintes
individuais, a cota patronal, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as
contribuições destinadas a Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI E SEBRAE), no
período de 08/1999 a 11/1999; 01/2000; 03/2000; 07/2000 a 12/2000; 03/2001; 04/2001;
07/2001 a 12/2001; 04/2003 a 08/2006, incidentes sobre a remuneração paga e/ou creditada aos
segurados empregados da empresa, ao sócio gerente Pedro Alves Tavares e aos demais
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Constituíram fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais, relativos a: empregados ausentes da
folha de pagamento; empregados com período laboral anterior ao registro do contrato de
trabalho; empregados registrados durante a ação fiscal; pagamentos extra folha a
empregados; salário complementar de empregados; comissões sobre vendas pagas a
empregados; pro labore pago ao sócio-gerente; e valores pagos pelos serviços prestados
por presidiários.
A notificada apresentou defesa tempestiva e documentos, alegando, em suma, o
seguinte:
- O lançamento decorreu de procedimento equivocado, inadmissível e ilegal.
- A grande maioria das autuações e lançamentos lavrados contra a impugnante decorreu
presunções da autoridade fiscal.
- Exigiu-se da impugnante contribuições devidas pela empresa Teones Laurindo
Fernandes, em total desconsideração da personalidade jurídica de empresas totalmente
distintas, o que por si só já torna nula a presente notificação.
- Os supostos segurados foram identificados por presunção, no período compreendido
de 01 de abril de 2004 até agosto de 2006, sendo também arbitrados valores, bem como
incluídos períodos já acobertados pela decadência.
- Todos os documentos solicitados pela autoridade fiscal foram regularmente
apresentados pela impugnante, sendo que não existem aqueles que se presume não
terem sido apresentados.
- A impugnante informou, através de GFIP, dentro do prazo legal, todos os pagamentos,
o que representa confissão espontânea do débito, nos termos do artigo 138 CIN.
- Assim, referida penalidade deve ser cancelada.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000191/2007-70

- A impugnante possui contabilidade regular e, de sua análise, observar-se que os
recolhimentos previdenciários sempre foram efetuados de forma regular. Assim, não
haveria razão para que a autoridade fiscal, por meio de presunções equivocadas e
arbitramentos abusivos, desclassificasse a contabilidade da impugnante, com imposição
de penalidades e pagamentos de tributos. Transcreve ementas de Acórdãos proferidos
por Tribunais Superiores para corroborar referida argumentação.
- O lançamento implicou em ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, da
capacidade contributiva e do não-confisco.
- Os períodos lançados até dezembro de 1998 encontram-se abrangidos pela decadência,
por força do artigo 173 do Código Tributário Nacional.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou a sua competente defesa
administrativa (p. 503), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 14-16.412 (p. 520), conforme ementa abaixo
reproduzida:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Comprovado que o sujeito passivo agiu com fraude ou simulação cabe a autoridade
fiscal proceder ao lançamento de oficio.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O instituto da denúncia espontânea restringe-se a responsabilidade por infração à
obrigação tributária acessória.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão de primeira instância em 26/03/2008 (p. 532), a
Contribuinte, em 23/04/2008, apresentou o seu recurso voluntário (p. 534), esgrimindo suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) inconstitucionalidade da exigência do depósito prévio para recorrer;
(ii) a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em relação às
competências anteriores a 08/2001, vez que atingidas pela decadência; e
(iii) impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com Juros de Mora.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Da Admissibilidade
Incialmente, em face da alegação da Recorrente para que o seu recurso voluntário
seja recebido sem a necessidade de realização do depósito recursal, cabe destacar que o Recurso
Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o
Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi
revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000191/2007-70

O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
No caso em análise, o recurso voluntário da Contribuinte é tempestivo. Entretanto,
não deve ser integralmente conhecido pela razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir as contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes a
remuneração não descontada dos segurados empregados e contribuintes individuais, a cota
patronal, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as contribuições
destinadas a Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI E SEBRAE), incidentes sobre
a remuneração paga e/ou creditada aos segurados empregados da empresa, ao sócio gerente
Pedro Alves Tavares e aos demais contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
A Contribuinte, na impugnação apresentada, defende, em síntese, os seguintes
pontos:
* regularidade da contabilidade;
* ofensa ao princípio da legalidade;
* ofensa ao princípio da capacidade contributiva; e
* decadência.
Já em sede de recurso voluntário, além de pugnar pelo reconhecimento da
decadência em relação aos fatos geradores anteriores a 08/2001, a Contribuinte defende,
também, a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com juros de mora.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000191/2007-70

O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Da Decadência
Conforme exposto linhas acima, a Contribuinte, neste ponto, defende a perda do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência 08/2001, em face do transcurso
do lustro decadencial.
A DRJ, neste ponto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, destacando que o prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias
é de 10 anos.
Pois bem!!
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.474 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000191/2007-70

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No caso em análise, tem-se que presente lançamento se refere aos fatos geradores
ocorridos no período compreendido entre 08/1999 a 08/2006 (não sequencial). Dessa forma,
tendo em vista que o lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a
ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no caso
concreto ocorreu em 03/04/2007 (p. 2), resta configurada a perda do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário até a competência de 11/2001, inclusive, em face da consumação
da decadência, nos termos art 173, I, do CTN.
Destarte, resta aferir a existência ou não de pagamento em relação às
competências compreendidas no período entre 12/2000 a 03/2002, as quais podem estar
decaídas, caso seja aplicável à elas a regra prevista no §4o do art. 150 do CTN.
Analisando-se o Relatório de Documentos Apresentados (RDA) (p. 55) – relatório
relaciona, por estabelecimento e por competência, as parcelas que foram deduzidas das
contribuições apuradas, constituídas por recolhimentos, valores espontaneamente confessados
pelo sujeito passivo e, quando for o caso, por valores que tenham sido objeto de notificação
anteriores - verifica-se que a Fiscalização considerou pagamentos efetuados pela Contribuinte
em relação às competências de 13/2003 a 05/2004, ou seja, período não abrangido pelo lustro
decadencial.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não se conhecendo da alegação de impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC
com juros de mora por falta de prequestionamento e, na parte conhecida, dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando-se o crédito lançado até a competência 11/2001, inclusive, uma
vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital